Tribunal: STF
Processo: AI 331613
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: 1. RE: inadmissibilidade: questões relativas ao
cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
aplicabilidade da Súmula 343-STF, situadas no âmbito do direito
processual ordinário, de acordo com a jurisprudência da Corte.
        2. RE: descabimento: falta de prequestionamento da questão
referente à existência ou não de direito adquirido às diferenças
salariais em causa (CF, art. 5º, XXXVI) bem como das alegações de
negativa de jurisdição e de violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º,
XXV, LIV e LV), aliás, improcedentes.